Tribunal: TJMT
Processo: 1003045-47.2021.8.11.0011
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003045-47.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO MASSAM NICHOLS - CPF: 020.261.469-77 (APELANTE), MARIA LUCIA VICENTY LOZOVEY BUZATO - CPF: 255.217.489-20 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (APELADO), JESSICA SOARES DA COSTA FARIA - CPF: 073.244.986-39 (ADVOGADO), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CARLOS AUGUSTO MIRANDA NICHOLS (APELANTE), CARLOS AUGUSTO MASSAM NICHOLS - CPF: 020.261.469-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO
- EMBARGOS À ARREMATAÇÃO RECEBIDOS COMO PEDIDO INCIDENTAL À ARREMATAÇÃO – FALTA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO/REQUERENTE/RECORRENTE AFASTADA – ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO DESATUALZIADA – PRECLUSÃO - VENDA POR PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADA – APELAÇAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

É válida a intimação do devedor, por intermédio de seu patrono, quanto a data de venda de bem penhorado em Execução, conforme prescreve a regra do art. 889, do CPC.

Revela-se preclusa a discussão sobre questão da qual a parte teve ciência e não apresentou irresignação no tempo e modo próprios.

Não verificada a ocorrência de preço vil, é de ser mantida a arrematação do bem.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1003045-47.2021.811.0011

Apelante:
Espólio de Carlos Augusto Miranda Nichols

Apelada:
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo Embargante de arrematação
Espólio de Carlos Augusto Massam Nichols
.

AÇÃO
:
Embargos à Arrematação recebidos como Pedido Incidental à Arrematação n. 1003045-47.2021.8.11.0011
opostos pelo
Espólio de Carlos Augusto Miranda Nichols
, aqui apelante, em face de
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
.

SENTENÇA (Juízo da 1a Vara Cível de Mirassol D’Oeste)
:
julgou improcedentes os Embargos à Arrematação
recebidos como Pedido Incidental à Arrematação
,
declarou acaba e irretratável a arrematação feita pela empresa Energecon Construções Climatização e Serviços Eireli quanto ao imóvel
lote de terras situado no Município de Mirassol D’Oeste/MT, com a área de 31,46 (trinta e um hectares e quarenta e seis ares) denominado Fazenda Santa Clara, matriculado sob n° 7.680 do CRI de Mirassol D’Oeste (MT)
e determinou a expedição de Carta de Arrematação.

Condenou o Espolio requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da arrematação (art. 85, §2o do CPC).

Alega inexistir óbice à oposição de Embargos de Arrematação logo após a arrematação e sustenta a competência para análise do foro do Juízo deprecado, vale dizer, onde processou a Carta Precatória e onde ocorreu o leilão.

Sustenta nulidade do leilão decorrente da falta de intimação pessoal, vale dizer, do executado aqui embargante de arrematação e apelante.

Também alega venda por preço vil, notadamente por tratar de avaliação desatualizada ocorrida em setembro 2019 e que consignou o valor como R$585.000,00 e que está atualmente muito aquém do valor de mercado.

Argui que a avaliação foi feita dois anos antes da venda e que o valor do imóvel atualmente é de R$1.291.950,00.

Também insurge com sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente porque sua ação foi recebida como pedido incidental que no seu entender não comporta condenação por honorários advocatícios.

Pede aplicação de efeito suspensivo, afim de suspender os efeitos do Auto de Arrematação e a ordem de imissão na posse.

Por fim, pede o provimento do apelo (id. 145436397).

Nas contrarrazões, id. 145136407, a requerida defende o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada a fim de julgar procedentes os

Embargos à Arrematação recebidos como Pedido Incidental à Arrematação n. 1003045-47.2021.8.11.0011
opostos pelo
Espólio de Carlos Augusto Miranda Nichols
, aqui apelante, em face de
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
.

Cuida-se de
Embargos à Arrematação recebidos como Pedido Incidental à Arrematação
opostos pelo
Espólio de Carlos Augusto Miranda Nichols
, aqui apelante, em face de
Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
nos autos da
Carta Precatória sob no 0001336-96.2018.8.11.0011
, oriunda da Comarca de Tangará da Serra, extraída da ação originária, Execução no 584-95.1995.811.0055, código no 1679 proposta por
Syngenta Proteção de Cultivo Ltda.
em face de
Espólio de

Carlos Augusto Mirana Nichols
.

Na citada Execução, que tramita pela 5a Vara Cível de Tangará da Serra, foi penhorado o imóvel
lote de terras situado no Município de Mirassol D’Oeste/MT, com a área de 31,46 (trinta e um hectares e quarenta e seis ares) denominado Fazenda Santa Clara, matriculado sob n° 7.680 do CRI de Mirassol D’Oeste
de propriedade do Espólio requerente/recorrente, bem assim, determinada a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Mirassol D’Oeste para proceder com a avaliação e venda.

A venda foi levada à efeito e a arrematação foi feita pela empresa
Energecon Construções Climatização e Serviços Eireli.

Opostos Embargos à Arrematação pelo devedor, Espólio
de

Carlos Augusto Mirana Nichols
,
foram recebidos como Pedido Incidental à Arrematação e julgados improcedentes
, cuja sentença é objeto deste apelo.

E nas razões deste apelo, em síntese, defendeu o Espólio devedor/requerente/recorrente: I
nexistir óbice à oposição de Embargos de Arrematação logo após a arrematação e sustenta a competência para análise do foro do Juízo deprecado, vale dizer, onde processou a Carta Precatória e onde ocorreu o leilão; Nulidade do leilão decorrente da falta de sua intimação pessoal; Venda por preço vil e ser caso de exclusão da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

No tocante ao primeiro argumento, vale dizer, inexistir óbice à oposição de Embargos de Arrematação logo após a arrematação, tem-se que a regra do art. 902, §2o, do CPC, assim dispõe:

“
Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão,
assinado o auto pelo juiz
, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável,
ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado
ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

§
2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado
em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação
.”

(grifei).

Neste sentido, veja a
recente
(
3.10.2022
) orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO EFETUADA EM NOME DE ADVOGADO FALECIDO. NULIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO EMBARGANTE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DOS EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o termo inicial do prazo para oferecimento dos embargos à arrematação é a data da lavratura do auto de arrematação
. "Todavia, tal entendimento só se aplica na hipótese de ter ocorrido a intimação do devedor para a praça, o que, como visto, não se concretizou. Nos casos em que o ato não se perfectibilizou, aplica-se a orientação já traçada por esta Corte, de que o termo inicial para oposição dos embargos à adjudicação passa a ser a data do cumprimento do mandado de imissão na posse. Precedentes"
(AgRg no REsp 813.492/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe de 27/06/2012).

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 674.161/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.) (grifei).

Logo, o prazo para oposição de Embargos à arrematação é aquele descrito pelo §2o, do art. 903 do CPC, notadamente se o devedor foi intimado da praça.

Verifica-se que como os Embargos à Arrematação foram opostos em 25.11.2021, vale dizer, antes dos 10 dias da arrematação ocorrida em 18.11.2021, o juiz de origem, a fim de preservar o contraditório, ainda recebeu o pedido como incidental.

Aliás, a regra do §4o do art. 903 do CPC prescreve que a invalidação da arrematação por ação autônoma poderá ser pleiteada após a expedição de carta de arrematação ou da ordem de entrega. Veja:

“
§ 4o
Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega
,
a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma
, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário.
(grifei).

Realça-se que na contestação dos Embargos à Arrematação recebidos como Pedido Incidental à Arrematação não foi arguida a impropriedade da via e nem sua intempestividade.

Quanto a alegada falta de intimação do executado/requerente/recorrente para o leilão,
verifica-se que foi feita a intimação dele, executado, por intermédio de sua advogada devidamente constituída
, que, inclusive,
manifestou, em 08.11.2021
(id. 69560267 da Carta Precatória no
0001336-96.2018.8.11.0011
, oriunda da Comarca de Tangará da Serra e com trâmite em Mirassol D’Oeste)
sobre a designação das datas do leilão
(11.11.2021 e 18.11.2021), ocasião em que postulou a suspensão da venda em razão de eventual possibilidade de acordo entre as partes.

Veja o fragmento da citada petição, juntada pelo patrono do executado/requerente/recorrente, no id. 69560267 da Carta Precatória no
0001336-96.2018.8.11.0011
, oriunda da Comarca de Tangará da Serra e com trâmite em Mirassol D’Oeste):

“
ESPOLIO DE CARLOS AUGUSTO MIRANDA NICHOS, já qualificado, por sua advogada que esta subscreve, nos autos onde figura como exequente, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA., vem à presença de V. Exa., com o devido respeito e acatamento, expor e ao final requerer o seguinte:

Foi designado leilão de propriedade do executado
de um lote de terras situado neste Municipio, com a área de 31,46 (trinta e um hectares e quarenta e seis ares) denominado Fazenda Santa Clara, matriculado sob n° 7.680 do CRI de Mirassol D’Oeste (MT)
para os dias 11/11/2021 e 18/11/2021
.

Entretanto as partes encontram-se em tratativas para tentativa de acordo, tendo sido requerido ao Juízo de Direito da Comarca de Santa Mariana, onde tramita a Carta Precatória registrada sob n°0000568-44.2011.8.16.0152, a suspensão do andamento da ação e a designação de audiência para tentativa de conciliação, para a qual houve concordância do exequente no mov. 185.1, conforme doc. em anexo, o que foi deferido por aquele Juízo no mov. (doc. em anexo).

Isto posto, requer a V. Exa. se digne determinar a suspensão do andamento dessa Carta Precatória e suspensão do ato de expropriação designado, até a realização da referida audiência, posto que o objetivo do executado é quitar a divida exequenda.”
(grifei).

E a petição foi subscrita pela patronesse regularmente constituída, conforme procuração outorgada pelo Espólio e juntada em 08.11.2021, id. 695640040 da Carta Precatória no 0001336-96.2018.8.11.0011.

O Executado, por sua citada patronesse, ainda manifestou, em 11.11.2021, sobre as datas do leilão em 11.11.2021 e 18.11.2021
, conforme petição juntada no id. 69887564.

E dispõe a regra do art. 889, I, do CPC, quanto a intimação para o venda judicial:

“Art. 889.
Serão cientificados da alienação judicial
, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

I -
o executado, por meio de seu advogado
ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;”
(grifei).

E no mesmo sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO
. PRAÇAS DESIGNADAS PARA 03/12/2019 E 13/12/2019. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PARCIALMENTE DEFERIDA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE UMA DAS HERDEIRAS
. CASO CONCRETO.
INTIMAÇÃO
EM NOME DA ADVOGADA CONSTITUÍDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 889 DO NCPC. CASO CONCRETO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA
. DEMANDA QUE TRAMITA HÁ MAIS DE VINTE ANOS. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CREDOR. SUSPENSÃO DAS PRAÇAS INDEFERIDA. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENVIO DOS AUTOS PARA A CONTADORIA DESTA CORTE. ERRO MATERIAL. MATÉRIA QUE NÃO É PASSÍVEL DE PRECLUSÃO. ART. 494, I, DO NCPC. ALTERAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO. TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, No 70083360685, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 23-04-2020) (grifei).

Logo, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve, ao afastar as alegações de possibilidade de recebimento do pedido como Embargos à Arrematação e de eventual falta de intimação do devedor quanto as datas do leilão.

Veja o fragmento da sentença, que se corrobora:

“
Pois bem.

A alegação de nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal do devedor não deve prosperar, uma vez que é sabido ser necessária a intimação pessoal do devedor somente quando este não estiver representado por advogado em juízo (art. 889, I, do CPC).

No caso dos autos, observo que o executado possui advogado habilitado nos autos, sendo devidamente intimado da data do leilão designada nos autos da Carta Precatória, conforme juntada de petição de Id. 69560267, bem como decisão dando o executado por intimado em Id. 69166293.

Com relação a nulidade do leilão por ausência de pagamento integral do lance pelo arrematante, observo que fora proferida sentença nos autos da Carta Precatória em Id. 81339192, que reconheceu a regularidade do pagamento realizado pelo arrematante, por estar preenchido os requisitos do art. 895, do CPC.
”
(grifei).

Quanto a alega incompetência do Juízo deprecado para análise de Embargos à Arrematação recebidos como Pedido Incidental foi arguida pelo requerente e exclusivamente nas razões deste apelo, fato que configura inovação em grau de recurso, cuja análise é vedada.

Aliás, se o recorrente foi quem opôs/propôs os próprio embargante de arrematação/pedido incidental no Juízo deprecado e aceitou de bom grado o processamento, não cabe, agora que recebeu sentença desfavorável, arguir a eventual incompetência, sob pena de locupletar-se da própria torpeza.

Quanto a alegação de que a avaliação do imóvel está desatualizada e de que houve venda por preço vil, verifica-se que o laudo de avaliação, juntado no id. 70857138 da Carta Precatória no 0001336-96.2018.811.0011
o imóvel foi avaliado por oficial de justiça em 28.9.2019 em R$585.000,00
(id. 44358833 da Carta Precatória no 0001336-96.2018.811.0011).

Sobre a avaliação
o Exequente manifestou concordância (08.11.2019, id. 44358833 da Carta Precatória no 0001336-96.2018.811.0011)
e o Executado foi intimado e nada manifestou
(DJE 10635, disponibilizado em 9.12.2019 (id. 44358833 da Carta Precatória no 0001336-96.2018.811.0011).

O valor foi corrigido pelo INPC até 01.9.2021
e resultou em R$665.261,26
(Edital de 1o e 2o Leilão, id. 65819575 da Carta Precatória no 0001336-96.2018.811.001.1).

Na sequência, isso em 18.10.2021, o
Espólio
Executado/requerente/recorrente,
ainda sem irresignar o valor da avaliação
, apenas postulou a suspensão da venda, ao argumento de possível realização de acordo entre as partes.

Logo, a questão sobre
a avaliação
está preclusa.

E conforme a regra do art. 507 do CPC, é vedado discutir questões a cujo respeito operou a preclusão.

“
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
(grifei).

E neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JUDICIAL
-
INTIMAÇÃO REGULAR DOS ADVOGADOS - NULIDADE NÃO CONFIGURADA
-
NULIDADE DO AUTO DE PENHORA E DA ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO CONFIGURADA
.

1- Não havendo vício que possa macular os leilões impugnados pela parte, haja vista terem sido devidamente observados os requisitos legais para a sua realização, deve ser rejeitada a arguição de nulidade o ato.

2- Não tendo sido impugnado, no momento oportuno, o auto de penhora ou o valor atribuído ao bem penhorado, ocorre a preclusão de tais matérias, impossibilitando sua arguição após a arrematação do bem
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.107866-8/003, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2021, publicação da súmula em 19/07/2021) (grifei).

No mesmo norte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - PRECLUSÃO - IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - PREÇO VIL - NÃO CARACTERIZADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
-
Opera-se a preclusão do direito da parte executada de arguir a nulidade da avaliação do imóvel penhorado, quando ela não se manifesta sobre essa questão na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos do processo
.

- Dispõe o art. 507 do CPC "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

- O valor referência para a caracterização de preço vil não é aquele que o bem possa ter, na visão do embargado, conforme a realidade do mercado ao tempo da alienação, mas o da avaliação judicial.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.05.856410-5/005, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022) (grifei).

No que diz respeito à alegação de venda por preço vil, verifica-se que o conjunto probatório demonstra que o imóvel foi vendido por R$652.630,63 e que o imóvel foi avaliado em R$585.000,00.
O lance inicial, mínimo, foi de R$332.630,03
.

Desse modo, não se verifica que tenha ocorrido venda por preço vil.

Realça-se que caracteriza venda por preço vil quando for feita por preço inferior ao mínimo estipulado pelo Juiz e constante do edital ou, não sendo fixado mínimo, quando inferior a 50% da avaliação do bem.

Veja a regra do parágrafo único, do art. 891, do CPC:

“Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único.
Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital
, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.
“ (grifei).

Assim, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
Outrossim, alega o impugnante a nulidade da arrematação pelo desrespeito ao valor da avaliação. O auto de avaliação de Id. 70857138 descreve que o bem penhorado foi avaliado no valor de R$ 665.261,26 (seiscentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), no edital do leilão constou o valor do bem como sendo R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais) (Id. 65819575), sendo o lance inicial de R$ 332.630,63 (trezentos e trinta e dois mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e três centavos), e o lance final da arrematação no valor de R$ 652.630,63 (seiscentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e três centavos), conforme juntada de Id. 70857138.

O preço vil deve ser considerado quando seja o inferior a 50% da avaliação do bem (art. 891, § único, do CPC), o que não ocorreu nos presentes autos, posto que arrematado por valor superior à avaliação.

Além disso, o executado não trouxe documentos que evidenciassem a caracterização de preço vil em face de outros imóveis da mesma localidade e com as mesmas características, assim, não há que ser considerado um preço vil o valor da arrematação, portanto, não existe nulidade da praça.”

A condenação do requerente ao pagamento de honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade e não comporá reforma.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou improcedentes
os Embargos à Arrematação recebidos como Pedido Incidental à Arrematação,

declarou acaba e irretratável a arrematação feita pela empresa Energecon Construções Climatização e Serviços Eireli quanto ao imóvel
lote de terras situado no Município de Mirassol D’Oeste/MT, com a área de 31,46 (trinta e um hectares e quarenta e seis ares) denominado Fazenda Santa Clara, matriculado sob n° 7.680 do CRI de Mirassol D’Oeste (MT)
e determinou a expedição de Carta de Arrematação.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023